Tribunal: TJPA
Processo: 0001136-64.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001136-64.2012.8.14.0028

APELANTE: DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, USINA SIDERURGICA DE MARABA SOCIEDADE ANONIMA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, USINA SIDERURGICA DE MARABA SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE INSUMO. VENCIMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em embargos à execução de Nota de Crédito Industrial, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como abusiva, tão somente, a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios. O banco apelante alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ocorrência de sucumbência mínima. Os embargantes apelantes insistem na ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado, na limitação dos juros remuneratórios e na inadequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato de Nota de Crédito Industrial destinado a capital de giro de pessoa jurídica; (ii) é legal a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento; (iii) os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano; (iv) é permitida a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios foram corretamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de mútuo bancário celebrado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, mas de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito é utilizado para o fomento da atividade empresarial, não sendo a empresa a destinatária final do serviço, conforme a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A cláusula que estipula o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento é lícita, pois encontra amparo na legislação civil e visa a recompor o equilíbrio contratual, não representando abusividade, sobretudo em relações de natureza civil-empresarial regidas pelo princípio da autonomia da vontade.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Súmula nº 596/STF), sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais de abusividade, quando demonstrada uma discrepância substancial com a taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso.

A cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios (juros de mora e multa) e/ou remuneratórios, por configurar
bis in idem
. Essa vedação decorre de entendimento jurisprudencial consolidado do STJ (Súmula nº 472), que se aplica a todo o Sistema Financeiro Nacional para coibir o enriquecimento sem causa.

Em casos de sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido por cada parte, e não o valor da causa, para refletir com precisão o sucesso de cada litigante na demanda e remunerar adequadamente os respectivos patronos, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos embargantes desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os contratos de crédito celebrados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, por constituírem fomento à atividade empresarial, caracterizam-se como relação de insumo, afastando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A cláusula de vencimento antecipado da dívida por inadimplemento é lícita e não configura abusividade em contratos de natureza civil-empresarial. 3. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, mesmo em contratos não sujeitos ao CDC, por configurar dupla penalização do devedor e enriquecimento sem causa do credor. 4. Havendo sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido por cada parte.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 333, 474 e 475. CPC, art. 85, §§ 2º e 14, art. 86, parágrafo único, e art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596. STJ, Súmula nº 297 e Súmula nº 472; REsp 1.061.530/RS.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001136-64.2012.8.14.0028

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS/APELANTES:

USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por
USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
(id. 18176065), e pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 18176056) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos dos Embargos à Execução opostos por USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO 1 em face do Exequente, BANCO DO BRASIL S.A., relativos à Execução de Título Extrajudicial n. 0005674-25.2011.8.14.0028.

Na origem,
USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
opuseram os presentes Embargos visando desconstituir, em parte, o título executivo extrajudicial – Nota de Crédito Industrial (id. 27024659, p. 7-11 – autos da ação originária - no valor de R$ 198.299,96) que embasa a Ação de Execução.

Em sua petição inicial, alegaram, em apertada síntese, a existência de conexão com uma ação revisional anterior; a ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado do contrato por abusividade; a necessidade de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; a cobrança indevida de multa convencional cumulada com juros de mora e correção monetária; e, por fim, a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência. Requereram, ao final, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
, em sua impugnação, rechaçou as alegações, defendendo, preliminarmente, a ausência de conexão e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual. No mérito, sustentou a legalidade de todas as cláusulas pactuadas, a regularidade dos encargos cobrados e a não demonstração, pelos embargantes, do valor que entendiam como devido, o que violaria a legislação processual.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto os embargantes permaneceram silentes.

Sobreveio a sentença vergastada, na qual o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados nos embargos. O dispositivo sentencial reconheceu como abusiva, tão somente, a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condenou os embargantes ao pagamento de 80% das custas e honorários advocatícios, e a instituição embargada aos 20% restantes.

Transcrevo excerto do julgado (id. 18176048):

(...)
Desatendimento dos arts. 282 e 283 do CPC/73. Inocorrência.

Revendo a exordial, verifica-se que os embargantes delimitaram, suscintamente, o pedido e a causa de pedir; a narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, pautada nos fundamentos jurídicos elencados; os pedidos estão devidamente especificados e, pontuaram as partes o contrato celebrado e as razões de direito, inexistindo, a meu ver, qualquer irregularidade e/ou defeito capaz de prejudicar o exercício do direito ao contraditório e o julgamento do mérito.

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Entretanto, a irresignação cinge-se no método de cálculo de juros adotado e seu índice e a alteração da cobrança, não havendo, a princípio, utilidade a quantificação o valor incontroverso, até porque não há como a parte proceder ao cálculo levando em conta uma taxa aleatória ou uma que entende unilateralmente devida.

À exemplo:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL- NÃO OCORRÊNCIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO - TARIFA DE CADASTRO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO CONTRATAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO. Não obstante a exigência contida no art. 330, § 3º do CPC exija, por parte do devedor, a continuidade dos pagamentos dos valores incontroversos, dispensa-se tal exigência quando houver questionamentos sobre todo o montante da suposta dívida, com o devido apontamento das cláusulas controvertidas. É lícita a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando há especificação do serviço a ser efetivamente prestado (REsp 1578553/SP). Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula nº 566 do STJ), ressalvada possibilidade de redução do valor do encargo, se este causar onerosidade excessiva ao consumidor (art. 51, IV, CDC). Não há que se falar em ilegalidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, diante da inexistência de tal forma de cobrança no contrato em análise, como também ausente a demonstração nos autos que a Instituição Financeira o tenha feito durante a relação contratual. - Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os seguintes parâmetros: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC. - Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.125640-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023)"

Defeito de representação. Inocorrência.

Sustentou a embargada a ausência de poderes do causídico para representar os embargantes.

Em exame, nota-se que os presentes embargos foram opostos por USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ e DEMÉTRIUS FERNANDES RIBEIRO e a procuração juntada com a inicial, habilita o causídico para representá-los, posto que o 2º embargante possui capacidade para representar a empresa ( 1ª embargante ) é quem assina a procuração.

Conexão. Prejudicialidade. Manutenção.

Verifica-se que os embargos e o pleito revisional visam desconstituir a mesma operação bancária, restando patente risco de decisões conflitantes, justificando a conexão.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. Há conexão entre os embargos à execução e ação revisional que tem por objeto o respectivo título executivo. A finalidade da reunião, por conexão, de duas ou mais ações é impedir decisões conflitantes. (TJMG - AI: 10000205392764001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, 19/02/2021)”

Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo.

Consoante entendimento dominante, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O pacto firmado entre as partes constituiu nitidamente relação de consumo, pois, de um lado, está a instituição financeira (fornecedor), disponibilizando determinado crédito (produto) e, de outro lado, o consumidor ( art. 2º, do CDC ).

Dessa forma, é perfeitamente aplicável o CDC.

Vejamos o teor da Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Por consequência, deve-se analisar concretamente a relação travada entre as partes, a fim de se identificar eventual abusividade ou descompasso que mereça correção, dentro dos limites do pedido proposto na inicial.

Revisão do contrato. CDC. Proteção do consumidor.

Estando o contrato sub judice sujeito ao CDC, terá o consumidor o direito de revisar seus termos que entender ilegais ou abusivos, nos termos do art. 51, inciso IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé.

Juros remuneratórios. Limitação. Abusividade. Inocorrência.

No que diz respeito aos juros remuneratórios, o STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530-RS, assim decidiu:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do artigo 591 c/c o artigo 406 do CC/02; É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – artigo 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”

Em consequência, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Assim, uma vez constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial.

Pois bem. No contrato, consta a estipulação de juros de 120% da taxa média dos Certificados de Depósitos Intercambiários ( CDI ), sustentando os embargantes que a taxa supera, em alguns meses, 12% a.a., devendo ser observado esse limite.

Nos contratos de curto prazo, tal como dos autos ( 25/07/07 a 15/08/09 ), não se tem vedada a utilização de índices variáveis, conforme preconiza da jurisprudência, salvo se extremamente excessivos e acima da média comum
[1]
.

A tabela apresentada pelos embargantes na inicial demonstra que os juros variáveis não ultrapassam 1,3% a.m. e a média para operações assemelhadas gira em torno de 2.5% a.m., a depender do perfil e linha de crédito da parte, conforme previsto no site do Banco Central.

Portanto, diminuir a taxa de juros pactuada para uma outra qualquer que a parte autora entenda cabível significa ingressar na gestão comercial bancária e na vontade das partes, garantindo a quem não faz jus, por seu perfil, taxas menores, sem uma garantia de que haverá um adimplemento.

Ademais, não demonstraram os embargantes que o patamar utilizado se monstra demasiadamente acima da média cobrada em casos similares. Nota-se que a alegação é genérica, ao ponto de sustentar simplesmente que o percentual ultrapassa os 12% a.a..

Não compete ao Judiciário, neste ponto específico, sobrepor-se indevidamente à vontade das partes que, bem ou mal, anuíram com os termos da avença, sabidamente de adesão, com juros expressos de forma clara, nem invadir o aspecto de gerenciamento da operação, lesando a livre iniciativa (art. 170 da CF), para dizer qual deve ser o importe da taxa, quando a parte procura obter posição mais vantajosa que, no mercado, não faria jus.

Cláusula de vencimento antecipado. Ilegalidade. Ausência.

A cláusula de vencimento antecipado, tipicamente formalizada em contratos de execução sequente, prevê a antecipação total dívida no caso de inadimplemento da obrigação.

A estipulação não é vedada e desde que prevista no contrato, não representa abusividade.

Situação dos autos.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE. DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS. (....). 2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais o encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1760519 SC 2018/0210045-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)”

Cobrança indevida de multa convencional com reajuste de juros de mora e correção. Ilegalidade. Ausência.

Prosseguindo, os embargantes irresignaram ainda quanto ao reajuste da multa convencional.

Pois bem. O encargo trata-se de cláusula penal ou pena convencional, na qual os contraentes estipulam a prefixação de perdas e danos ( art. 408, CC ).

O art. 389, CC:

“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

Desta feita, na visão do juízo, inexiste qualquer vedação ou natureza abusiva a atualização da penalidade, até mesmo porque se deve assegurar ao credor o poder de compra da moeda e desvalorização em benefício do devedor.

À exemplo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - COBRANÇA CUMULADA DO DÉBITO E DA CLÁUSULA PENAL - ART. 411 CC - POSSIBILIDADE - ATUALIZAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL - JUROS E CORREÇÃO - SIMPLES VALORIZAÇÃO DA MOEDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 411 do CC permite a cobrança cumulada do débito principal e do valor estipulado a título de cláusula penal, caso em que possível a atualização do produto do débito, sob pena de tornar o valor da multa defasada com o transcurso do tempo e, de outro lado, beneficiar o devedor. (Ap 99442/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/03/2012, Publicado no DJE 28/03/2012) (TJMT - APL: 00994427320118110000 99442/2011, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/03/2012, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 28/03/2012)”

Comissão de permanência. Cobrança indevida. Configuração.

Para Paulo Jorge Scartezzini Guimarães:

“A comissão de permanência é uma taxa acrescida ao valor principal, devida sempre que houver impontualidade no cumprimento da obrigação pelo devedor. Teria assim por fundamento, o fato de necessitar, a instituição financeira mutuante, no período de ‘prorrogação forçada’ da operação, de uma compensação”.

A jurisprudência ao avaliar a legalidade da cobrança em comento, tem decidido que a comissão de permanência não poder ser cumulada com qualquer outro encargo financeiro, seja ele moratório ou remuneratório ( TJPA – acórdão n. 104.903 – DJE 02.03.2012 – 5ª Câmara Cível Isolada ).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OS DEMAIS ENCARGOS. PROIBIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 5 E 7/STJ. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado, sendo admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Súmula nº 294/STJ. 2. Incidência das Súmulas nº 5 e 7/STJ, pois o tribunal de origem expressamente consignou existir cláusula contratual prevendo a incidência da comissão de permanência com demais encargos moratórios. 3. Agravo regimental não provido. ( STJ - AgRg no AREsp 479437 / RN - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0039211-3; Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147); Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 15/12/2015 )”

Admite-se a cobrança na hipótese de inadimplemento, desde que expressamente contratada, salvo se associada à correção monetária ou à taxa de juros remuneratórios ( Súmulas 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça ), ou, ainda, aos juros moratórios e à multa contratual.

Ocorre que no contrato apresentado aos autos ( 27026972 - Pág. 4 ), há previsão de comissão de permanência, contudo, associada a juros moratórios e multa, configurando dupla penalização, devendo ser extirpada do contrato.

Mais especificamente:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIDADE DO PACTA SUNT SERVANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA MODALIDADE MENSAL. MULTA CONTRATUAL DE 2%. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). UTILIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. 1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula n. 297 do STJ). 2. É possível a revisão contratual a fim de ajustar as suas cláusulas às diretrizes da Lei n. 8.078/90, devendo ser afastado o caráter de rigidez processual, normalmente imposto ao princípio do "pacta sunt servanda". 3. A nota crédito industrial admite a capitalização de juros com periodicidade mensal, desde que haja previsão expressa no contrato. Precedentes do STJ. 4. A multa contratual deve ser estipulada em 2% (Lei n. 9.298/96 que alterou a redação do art. 52, § 1o, do CDC). 5. "Nas cédulas de crédito comercial como também assentado em inúmeros precedentes, não é permitida a cobrança da comissão de permanência" (STJ, REsp n.473853/DF, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 25.08.2003). 6. Estando pactuada, a Taxa Referencial (TR) pode ser utilizada como índice de correção monetária (STJ, Súmula n. 295). (TJSC - AC: 119100 SC 2004.011910-0, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2005, Primeira Câmara de Direito Comercial. Data de publicação: 03/03/2005.)”

Conclusão. Comissão de permanência. Cobrança abusiva. Princípio da conservação. Função social do contrato.

Por derradeiro, em nome dos princípios da conservação do negócio jurídico ( art. 51, § 2º ) e função social do contrato, a obrigação firmada pelas partes deve ser preservada, mediante, todavia, adequação / ajuste pontual, posto que a ilegalidade detectada não possui o efeito de desconstituir a contratação e seus consectares.

III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido proposto nos presentes embargos à execução para, tão somente, reconhecer a abusividade da cobrança da comissão de permanência, extinguindo o feito com resolução de mérito ( art. 487, inciso I, do CPC ).

Em face da sucumbência, condeno os embargantes em 80% das custas processuais e honorários em 80% do valor da causa, assim como a embargada em 20% das custas e honorários em 20% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, parte final, do CPC.

Junte-se cópia desta decisão no processo n. 0004476-84.2010.8.14.0028 ( ação revisional ), retornando conclusos para análise.

Junte-se cópia desta decisão no processo n. 0005674-25.2011.8.14.0028 ( execução ), retornando conclusos para prosseguimento.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se.

Assinado.

AIDISON CAMPOS SOUSA

Juiz de Direito

ACLARATÓRIOS por
BANCO DO BRASIL S.A.
no id. 18176050, sendo estes rejeitados no id. 18176052.

Inconformados,
USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
interpuseram recurso de
apelação
, repisando os argumentos da inicial. Insistem na ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado por violação ao CDC. Requerem a limitação dos juros remuneratórios e a reforma da decisão quanto à multa contratual. Por fim, insurgem-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que a condenação em 80% dos honorários é desproporcional.

Igualmente irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou seu
apelo
. Sua tese recursal cinge-se a dois pontos centrais:
(i)
a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de contrato de capital de giro, que seria insumo para a atividade empresarial, não configurando relação de consumo; e
(ii)
a ocorrência de sucumbência mínima de sua parte, pois decaiu de parte ínfima do pedido, devendo os embargantes arcar com a integralidade das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões por
BANCO DO BRASIL S.A.
no id. 18176078, refutando os argumentos do recurso da parte adversa e pugnando pela manutenção dos capítulos da sentença que lhe foram favoráveis.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
. Passo a analisá-los em conjunto.

1. DA (IN)APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC)

A primeira controvérsia a ser dirimida diz respeito à natureza da relação jurídica entre as partes, questão que define a legislação aplicável ao caso. O
BANCO DO BRASIL
sustenta que, por se tratar de Cédula de Crédito Industrial destinada a fomentar a atividade empresarial, o contrato seria de insumo, afastando a incidência das normas protetivas do CDC.

É certo que as regras previstas no CDC podem ser aplicadas às relações contratuais estabelecidas com instituições financeiras. O tema se encontra consolidado na jurisprudência, inclusive do STJ, o qual disciplinou por meio da Súmula 297 que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ocorre que não se configura como de consumo aquela relação jurídica que se trata de captação de recursos em instituições financeiras para incremento de atividade comercial.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se na adoção da
teoria finalista
para a conceituação de consumidor. Consoante essa teoria, consumidor é aquele que adquire o produto ou utiliza o serviço como destinatário final, retirando o bem de consumo da cadeia produtiva, para atender a uma necessidade própria.

No caso dos autos, a Nota de Crédito Industrial foi celebrada por uma pessoa jurídica, Usina Siderúrgica de Marabá S.A., com o objetivo de obter recursos para
capital de giro
. Tal finalidade descaracteriza a empresa como destinatária final do serviço de crédito. O mútuo, nessa hipótese, não visa ao consumo, mas sim ao fomento da atividade empresarial. Constitui, portanto,
insumo
, um meio para a produção ou circulação de outros bens e serviços.

Nessa linha de raciocínio, a relação jurídica travada entre as partes é de natureza estritamente comercial, regida pelo Código Civil e pela legislação extravagante pertinente, não atraindo a incidência do microssistema consumerista.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. FATOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.1. A requalificação jurídica de fatos incontroversos, seja porque constantes no acórdão recorrido, alegados e não impugnados ou confessados, não demanda reexame, de modo que não encontra o óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa.2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente." (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013) 3. Admite- se o pacto de multa de 10% (dez por cento) em cédulas de crédito comercial. Precedentes.4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Minn. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 06/12/2019).

A propósito, o TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - CDC - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE. O CDC não é aplicável nos contratos bancários pactuados para ampliação do capital de giro de pessoa jurídica. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (STJ, Súm. 539). Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000222384950001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022).

Embora se admita a aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas (teoria finalista mitigada), tal exceção exige a
demonstração inequívoca de vulnerabilidade
(técnica, jurídica ou econômica) no caso concreto. Contudo, os embargantes, ora Apelantes, não produziram qualquer prova de sua vulnerabilidade. Trata-se de uma sociedade anônima do ramo siderúrgico, cuja natureza da atividade pressupõe estrutura administrativa, contábil e jurídica para analisar a conveniência e os termos dos contratos que celebra, não podendo a sua vulnerabilidade ser meramente presumida.

Portanto, declaro

que a relação jurídica em tela é de natureza civil/comercial, devendo o contrato ser analisado à luz da legislação correspondente, em especial do princípio do
pacta sunt servanda
.

Deve ser provido o apelo do
BANCO DO BRASIL S.A.
neste particular.

2. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOB A ÓTICA CIVIL-EMPRESARIAL

Uma vez afastado o CDC, passo a reexaminar as cláusulas impugnadas com base na legislação civil e comercial e na jurisprudência do STJ a elas aplicável.

a) Legalidade da Cláusula de Vencimento Antecipado

Os Apelantes
USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
defendem a nulidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida por considerá-la abusiva, com base no art. 51 do CDC.

Contudo
, a tese não prospera. A cláusula que autoriza o credor a considerar vencida antecipadamente a totalidade da dívida em caso de inadimplemento do devedor é expressamente permitida pela legislação e consolidada pela jurisprudência como lícita. Longe de ser abusiva, tal cláusula visa a recompor o equilíbrio contratual rompido pela mora do devedor e mitigar o risco da operação de crédito.

A jurisprudência possui entendimento pacífico sobre o tema, afirmando a sua legalidade, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CREDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS)- EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1 .061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à parte apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução.

O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto .

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.

Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046540-17.2022 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

Dessa forma, os fundamentos para a manutenção da legalidade da cláusula de vencimento antecipado e para o não acolhimento do pedido de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. devem ser mantidos, sob a égide do princípio da autonomia da vontade. Tais cláusulas, livremente pactuadas entre partes em paridade de condições negociais, são válidas e eficazes.

Assim, não há qualquer ilegalidade a ser declarada quanto a este ponto, devendo ser mantida a sentença.

b) Dos Juros Remuneratórios e sua Limitação

USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
postulam a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, com base na Lei de Usura.

O pleito não merece acolhida. Conforme a
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
, "as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), pacificou a matéria, estabelecendo que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando ficar cabalmente demonstrada a sua abusividade, o que ocorre quando a taxa contratada se revela
substancialmente superior à taxa média de mercado
divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e período.

No presente caso, os embargantes limitaram-se a uma alegação genérica de abusividade, sem produzir qualquer prova que demonstrasse a discrepância da taxa contratada em relação à média de mercado. O ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito era dos embargantes, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiram.

Assim restou consignado na sentença ora guerreada:

(...) Pois bem. No contrato, consta a estipulação de juros de 120% da taxa média dos Certificados de Depósitos Intercambiários ( CDI ), sustentando os embargantes que a taxa supera, em alguns meses, 12% a.a., devendo ser observado esse limite.

Nos contratos de curto prazo, tal como dos autos ( 25/07/07 a 15/08/09 ), não se tem vedada a utilização de índices variáveis, conforme preconiza da jurisprudência, salvo se extremamente excessivos e acima da média comum[1].

A tabela apresentada pelos embargantes na inicial demonstra que os juros variáveis não ultrapassam 1,3% a.m. e a média para operações assemelhadas gira em torno de 2.5% a.m., a depender do perfil e linha de crédito da parte, conforme previsto no site do Banco Central.

Portanto, diminuir a taxa de juros pactuada para uma outra qualquer que a parte autora entenda cabível significa ingressar na gestão comercial bancária e na vontade das partes, garantindo a quem não faz jus, por seu perfil, taxas menores, sem uma garantia de que haverá um adimplemento.

Ademais, não demonstraram os embargantes que o patamar utilizado se monstra demasiadamente acima da média cobrada em casos similares. Nota-se que a alegação é genérica, ao ponto de sustentar simplesmente que o percentual ultrapassa os 12% a.a..

Não compete ao Judiciário, neste ponto específico, sobrepor-se indevidamente à vontade das partes que, bem ou mal, anuíram com os termos da avença, sabidamente de adesão, com juros expressos de forma clara, nem invadir o aspecto de gerenciamento da operação, lesando a livre iniciativa (art. 170 da CF), para dizer qual deve ser o importe da taxa, quando a parte procura obter posição mais vantajosa que, no mercado, não faria jus.

(...)

[1] “Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. STJ. 4ª Turma. REsp 1.630.706-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/06/2022 (Info 742).”

Escorreita, portanto, a sentença neste particular.

c) Vedação à Cumulação da Comissão de Permanência

Aqui reside o ponto crucial da decisão. A conclusão da sentença, de que é ilegal a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos da mora,
deve ser mantida, porém por fundamento diverso
.

A comissão de permanência é um encargo previsto para incidir no período de inadimplência, cuja finalidade é, ao mesmo tempo, remunerar o capital emprestado e penalizar o devedor pela mora. Por sua natureza híbrida, o STJ firmou entendimento de que sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos moratórios e/ou remuneratórios.

A proibição de tal cumulação não é um benefício exclusivo das relações de consumo. Trata-se de uma construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça para o
Sistema Financeiro Nacional como um todo
, visando a coibir o enriquecimento sem causa e a dupla penalização (
bis in idem
).

A comissão de permanência prevista contratualmente pode ser cobrada quando caracterizada a mora do devedor, nos termos do paradigma que consolida a posição do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.058.114-RS, com a seguinte ementa:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.

Do teor do antedito Recurso Especial, depreende-se que é cabível a cobrança de comissão de permanência desde que cumpridos os seguintes requisitos: 1) esteja contratualmente prevista a sua incidência, 2) não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação.

A matéria está sumulada, destacando-se a
Súmula nº 472 do STJ
, que preceitua:
"A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios e da multa contratual."

A lógica é que a comissão de permanência, por sua natureza, já engloba a remuneração pelo capital inadimplido (juros remuneratórios), a penalidade pela mora (multa) e a atualização monetária. Permitir sua cobrança junto a esses mesmos encargos seria impor ao devedor um ônus excessivo e desproporcional.

No contrato apresentado aos autos (id. 18176033 - Pág. 4),
há
previsão de comissão de permanência, contudo, associada a juros moratórios e multa, configurando dupla penalização, devendo ser extirpada do contrato.

Desta forma, mesmo que a relação não seja de consumo, a cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa é
nula
, por violação a entendimento jurisprudencial consolidado e vinculante, que visa a preservar a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações contratuais, princípios basilares do Código Civil de 2002.

Assim, em que pese a inaplicabilidade do CDC ao caso vertente, o resultado prático da sentença – o reconhecimento da existência de excesso de execução decorrente da cobrança cumulativa – permanece intacto.

3. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Tendo em vista que, apesar da mudança de fundamentação jurídica, o resultado de mérito da sentença é mantido (procedência parcial dos embargos para decotar um dos encargos do débito), a análise da sucumbência (recíproca,
in casu
) permanece a mesma.

Os embargantes obtiveram êxito em um pedido relevante e de impacto financeiro, enquanto foram derrotados nos demais. Não há que se falar em sucumbência mínima do banco, pois o decote de encargos indevidos configura derrota substancial.

Contudo, a fixação dos honorários advocatícios merece um ajuste técnico para se amoldar perfeitamente ao que dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A referida norma estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo da verba honorária, sendo o
"proveito econômico obtido"
a grandeza a ser utilizada quando não há condenação direta, mas um benefício patrimonial quantificável, como no presente caso.

O sucesso de cada parte é distinto e mensurável. O proveito econômico do Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
corresponde ao montante do crédito que foi mantido hígido e exigível. Por outro lado, o proveito econômico dos Apelantes
USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. e DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
corresponde, precisamente, ao valor do encargo (comissão de permanência cumulada) que foi expurgado da execução, reduzindo a dívida.

Utilizar o "valor da causa" como base de cálculo única para ambos os litigantes seria inadequado, pois distorceria a remuneração devida aos patronos, premiando em demasia o advogado da parte que teve êxito em menor parte e remunerando de forma insuficiente aquele cujo cliente obteve um benefício específico e calculável.

A jurisprudência é clara ao prestigiar a correta individualização da base de cálculo em situações de sucumbência recíproca:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. EMBARGOS MONITÓRIOS QUE LOGRARAM EXCLUIR PARTE DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASES DE CÁLCULO DIVERSAS, DE ACORDO COM O PROVEITO OBTIDO POR CADA PARTE. HONORÁRIOS DEVIDO PELO REQUERIDO/EMBARGANTE SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA REQUERENTE/EMBARGADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DO REQUERIDO/EMBARGANTE, ATUALIZADO CONFORME CRITÉRIOS INCIDENTES SOBRE A DÍVIDA. VALORES COMPUTADOS PARA CADA BASE DE CÁLCULO QUE DEVEM CONSIDERAR OS MESMOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida”. (AgInt no AREsp n. 1.500 .280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023); 2. Essa interpretação se revela adequada na medida em que permite a remuneração do labor técnico-jurídico promovido pelos causídicos de cada parte, na proporção de sua sucumbência, conforme dita o artigo 86 do Código de Processo Civil, ao mesmo tempo em que respeita a natureza autônoma da verba honorária; 3. O requerido/embargante deverá arcar com os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, enquanto a requerente/embargada suportará honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido/embargante, ressaltando-se que o montante a ser computado para cada base de cálculo deve considerar os mesmos parâmetros de atualização, porquanto o valor do proveito econômico do requerido/embargante nada mais é que determinada parcela decotada do valor de seu débito original, que sofreria os acréscimos contratuais e legais devidos; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PR 0019255-90.2018.8.16 .0001 Curitiba, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 04/12/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

Deste modo, a verba honorária deve ser recalculada, estabelecendo-se bases de cálculo distintas que reflitam com precisão o sucesso de cada parte na demanda. O valor exato do proveito econômico obtido pelos embargantes deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO
do recurso interposto por
USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S.A. E DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, reconhecendo a natureza civil-empresarial da relação jurídica estabelecida entre as partes.

De ofício,
readequo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, nos termos da fundamentação.

Em virtude da sucumbência recíproca e da necessidade de justa remuneração, redistribuo os ônus sucumbenciais da seguinte forma:

a) Condeno a parte embargante (
Usina Siderúrgica de Marabá S.A. e Demetrius Fernandes Ribeiro
) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do banco embargado, os quais fixo em
12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira
, qual seja, o valor do crédito exequendo que foi mantido hígido, a ser apurado em liquidação de sentença, já considerando o trabalho adicional nesta instância recursal;

b) Condeno a parte embargada (
Banco do Brasil S.A.
) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos embargantes, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos embargantes
, qual seja, o valor correspondente à comissão de permanência indevidamente cumulada e que deverá ser decotado do montante da execução, a ser apurado em liquidação de sentença.

As custas processuais deverão ser rateadas na proporção de 80% para os embargantes e 20% para o embargado, cfe. definido pelo juízo de origem. Fica vedada a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025